Tribunal: TJMT
Processo: 1007346-53.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007346-53.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IDELMON GUEDES DA SILVA - CPF: 869.687.421-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO ALVES HONORIO - CPF: 039.449.871-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007346-53.2024.8.11.0004

APELANTE: IDELMON GUEDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. FURTO FAMÉLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto [em razão da multirrêncidência] – art. 155,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o furto configura crime impossível, em razão da vigilância por câmeras; (ii) estabelecer se o fato se enquadra como furto famélico, afastando a ilicitude; (iii) determinar se a conduta é penalmente irrelevante, à luz do princípio da insignificância; (iv) avaliar se é possível a concessão da isenção de custas e despesas processuais na fase de conhecimento; (v) verificar se é cabível o afastamento do valor indenizatório a título de reparação de danos materiais, diante da restituição integral da
res furtiva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de sistema de monitoramento eletrônico no estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a prática do crime, nos termos da Súmula 567 do STJ, pois o réu efetivamente inverteu a posse dos bens, ainda que por curto período.

Não há comprovação nos autos de que o apelante enfrentava situação extrema de carência alimentar ou social, inviabilizando o reconhecimento do estado de necessidade.

A tese de furto famélico é inaplicável quando os bens subtraídos (cortes nobres de carne crua) não se destinam a suprir necessidade alimentar imediata e urgente, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor da res furtiva (R$ 306,29) corresponde a mais de 21% do salário mínimo à época dos fatos, além de estar presente a multirreincidência do agente, fator que reforça a reprovabilidade da conduta e a ofensividade penal.

A restituição do bem furtado não afasta, por si só, a tipicidade material da conduta nem autoriza o reconhecimento da insignificância, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.205/STJ.

A imposição de custas processuais deve ser decidida no juízo da execução penal, momento oportuno para aferição da situação econômica do réu.

A fixação de valor indenizatório a título de reparação de danos materiais é indevida quando há restituição integral e imediata da res furtiva, não havendo comprovação de prejuízo efetivo à vítima.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, o que afasta a necessidade de prequestionamento específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1 A vigilância por câmeras ou segurança interna não configura meio absolutamente ineficaz a ponto de caracterizar crime impossível. 2. A configuração do furto famélico exige prova de estado de necessidade iminente, o que não se verificou no caso concreto. 3. A multirreincidência e o valor superior a 10% do salário mínimo afastam a aplicação do princípio da insignificância. 4. A análise sobre isenção de custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 5. A restituição integral da
res furtiva
impede a fixação de valor indenizatório por dano material, na ausência de comprovação de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 567; STJ, AgRg no AREsp n. 2.770.091/PA, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 20.5.2025; STJ, AgRg no HC n. 885.032/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 17.6.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.855.398/TO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 12.8.2025; TJMT, Ap. no 0000047-84.2017.8.11.0037, Des. Marcos Regenold Fernandes, 2a Câmara Criminal, j. 29.4.2024; TJMT, Ap. no 0036934-86.2016.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 1.2.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007346-53.2024.8.11.0004

APELANTE: IDELMON GUEDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por IDELMON GUEDES DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática do crime de furto, à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto [em razão da multirrêncidência] – art. 155,
caput
, do CP.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu com fundamento: 1) na caracterização de crime impossível, em razão da ineficácia absoluta do meio utilizado; b) no estado de necessidade, caracterizado pelo furto famélico; c) na atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, almeja a isenção ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como o afastamento do valor indenizatório fixado a título de reparação pelo dano material causado à vítima.

Prequestiona “toda a matéria”.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007346-53.2024.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“ Consta do procedimento investigatório que, no dia 16 (dezesseis) de julho de 2.024, por volta das 18h50min, no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Nilo”, localizado na Avenida Ministro João Alberto, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado IDELMON GUEDES DA SILVA, subtraiu para si, objetivando assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 04 (quatro) cortes de carne tipo “picanha”; 01 (um) corte de carne tipo “fraldinha” e 01 (um) corte de carne tipo “maminha”, avaliadas conjuntamente em R$ 306,29 (trezentos e seis reais e vinte e nove centavos – id. 163403103), em detrimento daquela empresa.

A res furtiva foi recuperada e entregue a quem de direito.

Segundo apurado, na data do ocorrido, o denunciado adentrou no supermercado supracitado, foi à seção de frios e subtraiu os alimentos indicados alhures, acondicionando os mesmos em uma mochila de cor preta e cinza. Ao deixar o supermercado sem passar pelos caixas, foi abordado por funcionários, sendo então constatada a subtração dos produtos, os quais estavam sem cupom fiscal, cuja ação delituosa foi gravada pelas câmeras de segurança do estabelecimento (arquivos de vídeo juntados aos autos). Em razão disso, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e o denunciado preso em flagrante. Ao ser interrogado, o denunciado confessou a autoria do crime, bem como que, na semana anterior, esteve no mesmo supermercado e subtraiu outras 03 (três) peças de picanha. (...).”

O apelante foi condenado por ter subtraído, do Supermercado Nilo, quatro peças de picanha, uma de fraldinha e uma de maminha, cujo valor total foi estimado em R$ 306,29 (trezentos e seis reais e vinte e nove centavos).

Consta dos autos que o réu entrou no supermercado, dirigiu-se à seção de frios e subtraiu os alimentos mencionados, escondendo-os em uma mochila. Ao sair do estabelecimento sem efetuar o pagamento nos caixas, foi abordado por funcionários, que identificaram a subtração dos produtos, cuja ação delituosa foi registrada pelas câmeras de segurança do local.

Diante da situação, após uma equipe da polícia militar ser acionada, o apelante foi preso em flagrante no local e os bens subtraídos foram imediatamente restituídos ao estabelecimento comercial.

Nas duas fases, o apelante admitiu a prática do crime em questão, como também que, na semana anterior, havia subtraído outras três peças de picanha do mesmo estabelecimento comercial.

A testemunha Leandro Alvez Honorio, funcionário do estabelecimento comercial furtado, relatou que, depois de visualizar pelo monitoramento de câmeras de segurança o apelante
“colocando peças de carne dentro da mochila”
, realizou a abordagem dele na parte externa do comércio e, em revistas, localizou as
res furtivas
dentro da bolsa dele, motivando o acionamento da polícia militar.

Os agentes policiais responsáveis pela diligência, Marcos Antônio da Cunha e Demilson de Paula Rodrigues, ratificaram as declarações da testemunha Leandro, acrescentando que o apelante usava tornozeleira eletrônica.

Não obstante a irresignação da Defensoria Pública, não se vislumbra a ocorrência de crime impossível.

A vigilância feita por câmeras de segurança ou por funcionários do estabelecimento, por si só, não caracteriza meio absolutamente ineficaz para a consumação do delito.

Ao contrário, o apelante conseguiu retirar os produtos do interior da loja, ocultando-os em sua mochila, e passou pela linha dos caixas sem realizar o pagamento, sendo abordado apenas quando já se encontrava na parte externa do supermercado.

Segundo
“entendimento da Terceira Seção deste Tribunal, é pacífico que eventual existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a consumação do crime - SÚMULA 567 (...).”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.770.091/PA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025).

Assim, não há se falar em crime impossível, pois o meio utilizado pelo apelante não era absolutamente ineficaz, tendo ele conseguido, ainda que por breve período, inverter a posse dos bens subtraídos, o que é suficiente para a consumação do crime de furto.

No tocante à alegação de furto famélico, não ficou demonstrado que o apelante enfrentava situação de extrema necessidade capaz de justificar a subtração dos alimentos.

Embora o apelante tenha afirmado estar passando por dificuldades, não há nos autos qualquer elemento de prova que comprove essa condição.

Ademais, os produtos subtraídos [cortes de carne como picanha, fraldinha e maminha, todos crus], além de possuírem alto valor agregado, não se mostravam adequados para suprir uma necessidade alimentar imediata e urgente.

Se de fato estivesse em situação de extrema necessidade, o apelante poderia ter subtraído itens mais simples e apropriados ao consumo imediato.

Segundo entendimento do STJ,
“a tese de furto famélico não se aplica quando a res subtraída não constitui alimento apto a saciar necessidade
premente
”
(STJ, AgRg no HC n. 885.032/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17/6/2025)

No mesmo sentido:

“A tese de furto famélico não se aplica, pois a res subtraída não constitui alimento apto a
saciar necessidade premente e não há comprovação de estado de necessidade
.”
(STJ, AgRg no HC n. 885.032/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17/6/2025)

Ressalte-se, ainda, que o apelante não demonstrou ter procurado os órgãos de assistência social, os quais poderiam oferecer uma alternativa lícita para suprir eventuais necessidades alimentares.

Portanto, revela-se incabível o acolhimento da tese de estado de necessidade, na modalidade de furto famélico.

Do mesmo modo, não assiste razão à defesa quanto à absolvição do apelante

com base no princípio da bagatela.

Primeiro porque o valor dos produtos subtraídos – R$ 306,29 (trezentos e seis reais e vinte e nove centavos) – não pode ser considerado ínfimo, representando mais de 21% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.412,00), superando o parâmetro de 10% do salário mínimo, comumente utilizado como referência para a aplicação do princípio da insignificância.

Segundo porque, ainda que, hipoteticamente, a
res furtiva
possuísse valor diminuto, a multirreincidência do apelante [reconhecida na sentença] afasta a possibilidade de aplicação da bagatela, por evidenciar a reprovabilidade da conduta e a periculosidade social do agente.

Sobre o tema, é pertinente a reprodução de trecho da fala do Min. Luís Roberto Barroso do STF, no julgamento do ARE 1042075, sobre os pequenos furtos [que foi reproduzida em vários sites de comunicação]:

“Eu, ontem, recebi o governador do Estado do Rio de Janeiro lá no Conselho Nacional de Justiça, e a queixa que ele tinha — e preocupante — é de que, em casos de roubo de celular e outros furtos, não propriamente roubo, na audiência... Ele me disse: na audiência de custódia, como era furto, frequentemente o juiz relaxa a prisão. E aí, no dia seguinte, a mesma pessoa, no mesmo local, comete outro furto. E, novamente, é presa e tem a prisão relaxada. Evidentemente, a audiência de custódia deve evitar as prisões desnecessárias e, no caso de crimes de menor potencial ofensivo, às vezes a prisão não se justifica. Mas,
no caso de habitualidade criminosa, por evidente — porque, senão, é um incentivo
— o sujeito, 24 horas depois, está no mesmo lugar, praticando a mesma atitude delituosa.
Portanto, mesmo na hipótese de crimes leves, se é criminoso habitual,
eu acho que não se aplica o relaxamento de prisão na segunda, terceira, quarta vez. (...)
Igual em crimes de bagatela, em que se aplicaria o princípio da insignificância, nos casos de reincidência, a jurisprudência do Tribunal é bastante restritiva. E é preciso não desconsiderar, ministra Cármen, como todos nós consideramos, que hoje a criminalidade passou a ser o item um das preocupações da sociedade brasileira. A interpretação não pode ser indiferente a essa circunstância também
.”
(
https://www.youtube.com/watch?v=l7dikx8I2Z4&t=101s
– acessado em 23.6.2025)

Trago, ainda, os seguintes julgados do STJ e desta Câmara Criminal:

“A decisão enfatizou que o acusado é contumaz na prática de delitos patrimoniais, o que impede a aplicação do princípio da insignificância. A jurisprudência do STJ apoia esse entendimento, afirmando que a reiteração delitiva do acusado demonstra a tipicidade material da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.855.398/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025)

“A reincidência e os maus antecedentes inviabilizam o reconhecimento do princípio da insignificância, pois demonstram o desprezo sistemático do agente pelo cumprimento do ordenamento jurídico.”
(AP 0001448-92.2015.8.11.0036, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 23/06/2023)

Terceiro porque a conduta do apelante não revela grau reduzido de reprovabilidade, especialmente porque ele confessou ter praticado ato semelhante na semana anterior, ao subtrair outras três peças de picanha do mesmo estabelecimento, circunstância que reforça sua inclinação à prática delitiva.

Ressalte-se, ainda, que
“a restituição do bem furtado não é suficiente para aplicar o princípio da insignificância, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.205 do STJ”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.855.398/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 12/8/2025)

Nesse mesmo sentido:

“O “fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância” (STJ, HC no 599.247/SP).”
(TJMT, Ap 1001268-86.2020.8.11.0035, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 09/08/2022)

Noutro giro,
“a pretendida
isenção
do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente”
(TJMT, Ap. no 1007601-91.2020.8.11.0055, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 24/01/2023).

Em relação ao pedido de afastamento do valor fixado a título de reparação por dano material [estipulado em R$ 306,29 (trezentos e seis reais e vinte e nove centavos), correspondente ao valor das
res furtivae
], observa-se que os produtos subtraídos foram integralmente restituídos ao estabelecimento comercial, de forma imediata, conforme demonstrado nos autos.

Não há qualquer comprovação de que o estabelecimento comercial tenha suportado prejuízos materiais além daqueles representados pelos bens subtraídos, os quais, como dito, foram integralmente recuperados.

Este Tribunal possui entendimento no sentido de que, havendo a restituição integral dos bens subtraídos, não se justifica a fixação de valor indenizatório a título de reparação por danos materiais:

“(...) constata-se que não há provas nos autos que justifiquem a necessidade do pagamento de reparação, seja patrimonial ou extrapatrimonial, vez que os bens furtados foram restituídos, e não há qualquer indicação de que a conduta praticada ultrapassou os limites do tipo penal (...).”
(TJMT, Ap. no 0000047-84.2017.8.11.0037, Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, 29/04/2024)

“(...) Indeferida a condenação à reparação de danos materiais à vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que há documentos revelando a integral restituição dos objetos subtraídos e descritos na denúncia, inexistindo, n’outro viés, elementos seguros acerca dos prejuízos remanescentes.”
(TJMT, Ap. no 0036934-86.2016.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2025)

Logo, o valor fixado pelo juiz singular deve ser afastado.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para excluir o valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025